Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO OU ADIMPLÊNCIA DOS DÉBITOS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS CORRIQUEIROS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao inadimplir com o contrato de compra e venda de veículo, deve-se proceder o retorno das partes e do negócio ao status quo ante. O vendedor deve retornar o veículo no estado em que recebeu, incluindo-se a reparação de avarias, se constatadas, e arcar com o valor da depreciação, além do pagamento dos tributos, multas e taxas atinentes ao tempo em que esteve em posse do réu e aos acréscimos de juros e correção monetária havidos sobre dívidas pré-existentes do carro, que o comprador se compromissou em quitar e não o fez. 1.2 Cabe, por sua vez, à autora a devolução do valor recebido acrescido de correção monetária. 1.3. Todos os desdobramentos dos haveres do comprador ao retornar das partes à situação anterior à negociação se caracterizam como medidas essenciais e não se constituem decisão extra petita ou ultra petita, mesmo que não tenham sido aventados pelas partes. 1. 4. Preliminar rejeitada.
2. Não se mostra razoável que se exija que a autora proceda a devolução prévia do valor recebido com os acréscimos monetários, antes que o réu, cujo paradeiro ainda é incerto, se apresente e devolva o veículo. Tendo em vista a impossibilidade, até o presente momento, de se encontrar o réu e o automóvel, apesar das diversas tentativas, o depósito judicial antecipado do valor da primeira parcela recebido, devidamente atualizado, penalizaria a autora duplamente: ficaria sem o carro e sem o dinheiro obtido.
3. Ao inadimplir com o contrato de compra e venda de veículo, deve-se proceder o retorno das partes e do negócio ao status quo ante. O vendedor deve retornar o veículo no estado em que recebeu, incluindo-se a reparação de avarias, se constatadas, e arcar com o valor da depreciação, além do pagamento dos tributos, multas e taxas atinentes ao tempo em que esteve em posse do réu e aos acréscimos de juros e correção monetária havidos sobre dívidas pré-existentes do carro, que o comprador se compromissou em quitar e não o fez. 3.2 Cabe, por sua vez, à autora a devolução do valor recebido acrescido de correção monetária. 3.3. Todos os desdobramentos dos haveres do comprador ao retornar das partes à situação anterior à negociação se caracterizam como medidas essenciais e não se constituem decisão extra petita ou ultra petita, mesmo que não tenham sido aventados pelas partes.
4. Caso o réu e/ou carro não puderem ser encontrados, a presente ação deverá ser revertida em ação de perdas e danos. 4.1. O réu deverá adimplir o contrato e pagar a parcela devida, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros. Além da parcela contratual devida, o réu deverá arcar com todos os débitos tributários, multas e de taxas existentes relativos ao veículo, vez que aqueles existentes antes da transação foram por ele assumidos como condição do contrato verbal de compra e venda, e os débitos posteriores à tradição do bem são de sua inteira responsabilidade por decorrência do ato.
5. Com o objetivo de se preservar os direitos da autora, diante do inadimplemento do contrato de venda do automóvel e da perspectiva de que o veículo possa ser revendido, deve ser providenciado o bloqueio judicial do veículo, até que o veículo seja devolvido à vendedora ou adimplidos os débitos em aberto.
6. Cabe à autora e/ou ao réu a comunicação administrativa da venda do automóvel aos respectivos órgãos públicos. Não há necessidade do acionamento do Judiciário para que esta medida seja realizada, dado que esta pode ser livremente acionada pela autora.
7. O descumprimento contratual em que não se evidenciou violação dos caracteres inerentes aos direitos da personalidade ou que tenha impingido ao indivíduo sofrimento considerável, caracterizando-se de mero aborrecimento cotidiano, não é fato passível de indenização por danos morais.
8. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso.